Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. PREVISÃO EM LEI.

1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso.

2. Em razão do princípio da congruência ou da adstrição, havendo interesse das partes na suspensão do feito, durante o prazo de cumprimento do acordo (direito subjetivo das partes), e estando tal pleito respaldado pela própria lei, não haveria se falar em limitação do prazo em 6 (seis) meses, conforme consignado no comando sentencial, nem em extinção do processo.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.